Tribunal: TJDFT
Processo: 0751707-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SUBLOCAÇÃO INDEVIDA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insurge-se o requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, reconhecendo a indevida locação do imóvel objeto do contrato havido entre as partes, o condenou a pagar à autora o valor de R$ 5.676,27 referente à multa e às taxas decorrentes da rescisão, tendo julgado, ainda, improcedente o pedido contraposto.
2. Recuso próprio, regular e tempestivo. Ofertadas contrarrazões.
3. O requerido interpôs recurso, porém, não combateu os fundamentos da sentença. No caso, a parte autora pleiteou a condenação do réu ao pagamento das despesas geradas pela rescisão do contrato de locação. Porém, as razões do apelo não consideram o que efetivamente foi deduzido na inicial e decidido na sentença. Não há impugnação à alegação da indevida sublocação do imóvel, causa da rescisão contratual. Ao contrário, alega a ocorrência de fatos que sequer foram mencionados:
"Nessa esteira, é possível perceber que foi retirado o direito do Recorrente em contestar a ação de despejo e garantir a manutenção do contrato de locação. Insta ressaltar que a defesa é um direito do locatário, especialmente nos casos em que a motivação por trás da ordem de desocupação se mostra indevida."
"Importante ainda pontuar que a Recorrida alega prejuízos materiais decorrentes de bens subtraídos do imóvel, contudo, os bens havidos no interior do apartamento são de propriedade do Recorrente, bens esses que a Recorrida tomou posse e não devolveu ao legítimo dono."
"Assim, restam impugnados as alegações da Recorrida, uma vez que esta procedeu de forma arbitrária, sem possibilitar ao Recorrente o direito de reaver seus objetos deixados no interior do apartamento. Não havendo, portanto, que se falar em pagamento à Recorrida no que concerne aos objetos contidos no imóvel locado, uma vez que são de propriedade do Recorrente."
4. Nesse contexto, verifica-se a ausência de dialeticidade recursal, princípio que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e a impugnar, especificamente, os seus fundamentos, (no mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Posto isto, suscito de ofício a preliminar de ausência de dialeticidade para não conhecer o recurso interposto.
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.
7. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.